Tribunal: TJES
Processo: 5002652-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002652-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SONIA ELIZABETE DE JESUS VIEIRA

AGRAVADO: BELMIRO OLIMPIO DE PAULA RANGEL

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.

PARTILHA DE BENS POSTERIOR
. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL
.
ARTIGO 58, INCISO I, CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA
.
1.
A
questão ora debatida deve ser analisada de acordo com a Lei Complementar nº 234/2002, alterada pelo Lei Complementar n
º
788/2014.

2.

De acordo com o artigo 58, inciso I, do Código de Organização Judiciária,
a competência
para processamento e julgamento da ação principal é da Vara Cível,
uma vez que o objetivo que se busca é meramente patrimonial, consubstanciado
em partilha de bens imóveis.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002652-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SONIA ELIZABETE DE JESUS VIEIRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: JOSEPH HADDAD SOBRINHO - ES10511, FELIPE JOSEPH HADDAD MARTINS - ES21223, RICARDO FIRME THEVENARD - ES7482-A
AGRAVADO: BELMIRO OLIMPIO DE PAULA RANGEL

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da

4
ª Vara
de Família de Vitória

que, nos autos do cumprimento de sentença, declinou a competência do juízo de Família para processamento do cumprimento de sentença.

Em suas razões, a recorrente alega
(i)
que o cumprimento de sentença deve ser processado nos mesmos autos do juízo da causa, na forma do art. 516, II do CPC;
(ii)
inexistência de composse e sim de copropriedade e determinação para partilha dos bens adquiridos na união estável, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes;
(iii)
inclusive a aplicação financeira foi partilhada nos autos da ação de dissolução da união estável;
(iv)
trata-se no caso de competência absoluta.

Trata-se na origem de cumprimento de sentença de ação de dissolução de união estável e partilha de bens iniciada

pela recorrente
contra
recorrido. Verifica-se que nos autos de origem foi dissolvida a união estável ficando pedente tão somente a partilha dos bens imóveis, notadamente porque foi expedido alvará em relação a aplicação financeira constante na Caixa Econômica Federal.

Pois bem.

Destaco que
não
importa se as partes estavam em composse ou copropriedade sobre os imóveis adquiridos na constância da união estável,
uma vez que
para
fixação
da competência é n
ecessári
a

a
v
erificação da pretensão da parte que, no presente caso, recai sobre a partilha dos bens imóveis.

Assim,
a
questão ora debatida deve ser analisada,
mediante a aplicação do
princípio da especialidade,

eis que
a Lei Complementar nº 234/2002, alterada pelo Lei Complementar nº 788/2014.

Os artigos 58, inciso I, e 61 do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo) assim preveem,
in verbis
:

Art. 58 -
Compete aos Juízes de Direito de Varas Cíveis, ressalvados os casos de competência específica: I - processar, julgar e executar os feitos, de jurisdição contenciosa ou voluntária, de natureza civil ou comercial, bem como seus respectivos incidentes;

Art. 61
- Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de Família:
I
- processar e julgar:
a)
as causas de alimentos, de separação judicial consensual ou litigiosa, de divórcio, de nulidade ou anulação de casamento, e as demais relativas ao estado civil, bem como as ações fundadas em direitos e deveres dos cônjuges, dos pais para com os filhos e vice-versa e as relacionadas à união estável;
b)
as justificações para casamento;
c)
a dispensa de proclamas e a oposição de impedimentos e demais dúvidas e incidentes, relativas à habilitação para celebração de casamento;
d)
a ratificação do casamento celebrado em iminente perigo de vida;
e)
as ações de investigação de paternidade cumuladas ou não com as de petição de herança e as averiguações oficiosas de paternidade;
II
- suprir nos termos da lei civil, o consentimento dos cônjuges e conhecer das questões referentes a bens dotais ou submetidos a regime especial, inclusive a hipoteca legal em favor da mulher casada;
III
- deliberar sobre a guarda de filhos menores e sobre as pensões alimentícias, em caso de separação consensual ou litigiosa, de divórcio e de nulidade de casamento, a partir do pedido de separação de corpos e da separação de fato;
IV
– suprir, em caso de divergências entre pais ou responsáveis legais, consentimento ou capacidade para casamento de civilmente incapazes e conceder emancipação;
V
– conceder mandado de busca e apreensão dos civilmente incapazes, nos casos de sua competência;
VI
- autorizar aos pais a praticar atos dependentes de autorização judicial;
VII
- processar e julgar os pedidos de subrogação de ônus e questões referentes a bens de família.

Da leitura dos aludidos preceptivos legais, extrai-se que a competência para processamento e julgamento d
o cumprimento de sentença
é da Vara Cível, uma vez que o objetivo que se busca é meramente patrimonial, consubstanciado em partilha de bens imóveis.

Esse entendimento inclusive encontra amparo em sólida jurisprudência desta Corte,
senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO. BEM OBJETO DE PARTILHA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO NO JUÍZO DE FAMÍLIA. QUESTÃO MERAMENTE PATRIMONIAL. ENCERRADO OFÍCIO DO JUÍZO DE FAMÍLIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. No caso, a parte autora ajuizou a ação de obrigação de fazer objetivando impelir seu ex-cônjuge a proceder com os atos de transferência do veículo, cuja titularidade coube a ele pela partilha realizada nos autos da ação de divórcio perante o Juízo da 2ª Vara de Família de Vitória, conforme sentença homologatória de acordo prolatada em 13/6/2016.
2. Significa dizer que o referido ato judicial do Juízo de Família não é ilíquido e tampouco consignou alguma obrigação, de modo que encerrou o seu ofício após a partilha do bem.
3. Afinal, a pretensão autoral à tutela obrigacional dirigida ao seu ex-cônjuge e a autarquia estadual (Detran-ES) tem feição meramente patrimonial, porquanto busca apenas ultimar a transferência da titularidade do automóvel e a respectiva responsabilidade pelas infrações e débitos inseridos no registro do veículo, motivo pelo qual não há como se falar em cumprimento da sentença proferida pelo Juízo de Família. 4. Recurso provido para anular a sentença, diante da adequação da via eleita pela parte autora por meio da ação de obrigação de fazer, determinando o retorno dos autos para o juízo de origem para regular prosseguimento da demanda. Vitória, 14 de março de 2023. RELATORA. Data: 28/
03
/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0016058-46.2019.8.08.0024. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5006579-11.2022.8.08.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFAOS E SUCESSÕES DE COLATINA SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE COLATINA RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES A C Ó R D Ã O EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DECRETOU DIVÓRCIO E PARTILHA DOS BENS – VARA CÍVEL E VARA DE FAMÍLIA – A DECLARAÇÃO DO DIVÓRCIO EXTINGUE O VÍNCULO FAMILIAR ENTRE AS PARTES – REMANESCE A RELAÇÃO JURÍDICA EMINENTEMENTE PATRIMONIAL RELATIVA AO CONDOMÍNIO RESULTANTE DA PARTILHA OS BENS – CONFLITO CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. É assente o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que após resolvido o divórcio e a partilha por sentença, com o estabelecimento de condomínio sobre determinado bem, as demandas relativas aos bens partilhados na ação de divórcio não mais competem à Vara de Família em razão do exaurimento da matéria especializada. Precedentes. 2. Assim, após a decretação do divórcio por sentença, o vínculo entre as partes se torna meramente patrimonial, de modo que a pretensão do cumprimento de obrigação de fazer decorrente da partilha do imóvel determinada na sentença proferida na ação de divórcio e partilha de bens é de competência do Juízo Cível.
3. Conflito conhecido para declarar a competência o Juízo da 1ª Vara de Colatina. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade conhecer do conflito para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE COLATINA/ES. Vitória/ES, 06 de dezembro de 2022. RELATOR. Data: 19/12/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5006579-11.2022.8.08.0000. Magistrado: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES. Classe: Conflito de competência Cível. Assunto: Competência.

Portanto
, n
ão encontro motivos para alterar a decisão agravada, devendo o feito na origem ser remetido à umas das varas cíveis da comarca
de origem
.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente e E. Pares,

Após examinar os autos, acompanho o posicionar apresentado pelo Desembargador Relator.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 24.06.2024 a 28.06.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.